Tribunal: TJPA
Processo: 0009324-68.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009324-68.2019.8.14.0006

APELANTE: LEANDRO CRISTOFER COSTA DOS ANJOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0009324-68.2019.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA – PA

APELANTE: LEANDRO CRISTOFER DOS ANJOS

ADVOGADO: ALEX LOBO ALVES – OAB/PA 21.129

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DETRAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por LEANDRO CRISTOFER DOS ANJOS contra sentença da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA que o condenou à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em analisar (i) a possibilidade de concessão de detração penal para modificação do regime inicial de cumprimento de pena e (ii) o pedido de prisão domiciliar para cumprimento da pena, nos termos do art. 117, III, da LEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de prisão domiciliar não é cabível em sede de apelação criminal, devendo ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, conforme dispõe o art. 66 da Lei de Execução Penal (LEP), uma vez que compete ao juízo de execução analisar os critérios para a concessão de benefícios após a sentença condenatória.

4.

Quanto à detração penal, o art. 387, § 2º, do CPP permite a detração para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena. Contudo, considerando que a dedução do tempo de prisão provisória (03 meses) não altera o regime semiaberto já fixado, a competência para aplicar a detração e decidir sobre eventual modificação de regime cabe ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, "c", da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de prisão domiciliar para cumprimento de pena deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, e não em sede de apelação criminal.

2.

A detração penal que não implica modificação do regime inicial deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, sendo inviável seu deferimento em apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, caput; CPP, art. 387, § 2º; LEP, art. 66, III, "c"; LEP, art. 117, III.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e, na extensão, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0009324-68.2019.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA – PA

APELANTE: LEANDRO CRISTOFER DOS ANJOS

ADVOGADO: ALEX LOBO ALVES – OAB/PA 21.129

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

__________________

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por

LEANDRO CRISTOFER DOS ANJOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar a apelante à reclusão de

4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo cometimento do crime tipificado no artigo art. 157,
caput
, do Código Penal (id

16185225).

Narra a denúncia, em resumo, que, no dia 22 de agosto de 2019, por volta das 12:00h, na

Avenida Zacarias de Assunção próximo à Avenida Independência, Centro, no município de Ananindeua – PA, o recorrente teria abordado as vítimas Bruna Leticia Silva Navegantes e Rayane Fabiane Barros Lima e, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu delas 02 (dois) aparelhos de telefone celular (id

16185225).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa da apelante recorreu, pleiteando a detração e, ainda, autorização de início de cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar (
i
d

16731572).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do apelo (id

17335676).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo improvimento do recurso (id

17750490).

É o relatório.

À revisão.

______________

VOTO

______________

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso apenas em parte.

Explico.

É que um dos pedidos formulados na razões de apelo versa sobre a possibilidade de concessão de prisão domiciliar ao recorrente como condição alternativa de cumprimento da sanção fixada na origem.

Muito embora o benefício da prisão domiciliar encontre guarida no artigo 117, III, da Lei de Execução Penal, não compete a esta Corte de Justiça, em sede deste recurso de apelação, o exame dos critérios para sua concessão, cabendo, em verdade, ao Juízo da Execução Penal decidir sobre tal questão, à luz do disposto no artigo 66 da LEP, pois a jurisdição do Juízo
a quo
se encerra com a escolha dentre os regimes previstos no artigo 33,
caput
, do Código Penal.

Nesses termos, a apelação não comporta conhecimento quanto ao referido pleito.

Na extensão, friso que, embora o art. 387, §2º, do CPP autorize a realização da detração por ocasião da prolação da sentença condenatória, esse mesmo dispositivo esclarece que tal ato tem como finalidade a determinação do regime inicial de cumprimento de pena.

Assim, considerando que a detração promovida à razão de 03 (três) meses – conforme demanda o apelo – não irá modificar o regime prisional estabelecido na sentença, a detração deve, no caso presente, ter sua apreciação reservada ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inciso III, alínea "c", da LEP.

Não havendo razão para reforma da sentença impugnada no particular, resta prejudicado o exame acerca da concessão de prisão domiciliar ao apelante.

DO DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço em parte do recurso
e, na extensão,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/12/2024